Tribunal: STF
Processo: RE 597073
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 4º, SEGUNDA PARTE, DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.